Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-93.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000323432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000477-
93.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que são apelantes JOSE
ANTONIO BRANT DE CARVALHO e FELISBERTO BRANT DE CARVALHO
NETO, é apelado USINA RIO PARDO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 3° Juiz que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CERQUEIRA CESAR
JUIZ DE DIREITO: JAIR ANTONIO PENA JÚNIOR
APELANTES: JOSÉ ANTONIO BRANT CARVALHO E OUTRO
APELADA: USINA RIO PARDO S/A
VOTO N.o 43.509
Falência. Extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil, por irregularidade no protesto do
título que embasou o pedido. Intimação dos atos extrajudiciais
que ocorreram por e-mail, sem a necessária identificação dos
receptores, embora nos instrumentos conste ter sido pessoal.
Inviabilidade do pedido de falência. Extinção mantida.
Recurso desprovido.
Os apelantes ajuizaram pedido de falência e viram o
processo declarado extinto ante a verificação de irregularidade na
intimação realizada pelo tabelião de protestos.
Inconformados, apelam a insistir em seu pleito, dizendo
que a Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça exige apenas a
identificação da pessoa que recebeu a intimação, o que se verifica na
certidão pormenorizada do Cartório de Protesto.
Requerem seja revogado o decreto de extinção, além da
procedência da demanda, com a quebra da recorrida.
Com contrariedade e recolhido o preparo, subiram os
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 175/176.
Os instrumentos de protesto encartados às fls. 16/19
registram que houve intimação pessoal da devedora, não identificando
quem tenha recebido o respectivo aviso.
A certidão expedida pelo tabelião (fls. 168), no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirma que as intimações da devedora dos protestos protocolados sob n.
26.791, 26.792 e 27.929 foram enviadas por telefone e e-mail, seguindo-se
a descrição dos endereços eletrônicos para os quais supostamente foram
encaminhadas.
Ora, não fosse o evidente equívoco, já que os
instrumentos indicam “intimação pessoal”, não se pode considerar sequer
tenham sido entregues, quiçá tenha havido indicação dos receptores.
O protesto, em verdade, ressente-se de falhas e
desatende o que, a respeito, passou a dispor a jurisprudência dominante e
que se encontra enunciada na Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça1
e também na Súmula 52 deste Pretório2.
Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes
precedentes deste Tribunal:
Pedido de falência (Decreto-Lei no 7.661/45). Valor
mínimo estabelecido pela Lei 11.101/05 que foi observado. Extinção
do feito sem análise do mérito, contudo, que deve ser mantida.
Protesto irregular. Intimação por edital, sem demonstração de
prévia tentativa de intimação pessoal. Invalidade. Recurso
improvido.3
Pedido
de
falência
baseado
em
impontualidade
injustificada da devedora (Lei no 11.101/05, art. 94, I) Sentença de
quebra Irregularidade dos protestos Inteligência da súmula 361
do STJ e da súmula 52 do TJSP Comprovante de recebimento dos
protestos assinados por pessoa não identificada Invalidade dos
protestos para fins falimentares
Vício formal
Precedentes
jurisprudenciais
Iliquidez do crédito
Ausência de requisito
1 “A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da
pessoa que a recebeu.” Súmula 361, do STJ.
2 “Para a validade do protesto basta a entrega da notificação no estabelecimento do devedor e sua
recepção por pessoa identificada.” Súmula 52, do TJSP.
3 Apel. no 0001237-68.2005.8.26.0075, sob a rel. do Des. Maia da Cunha, da 1a C. Reservada de Direito
Empresarial desta Corte. No mesmo sentido: Apel. no 0000464-85.2009.8.26.0397 e AI no
0058343-72.2012.8.26.0000, ambos desta Câmara e sob a relatoria do Des. Roberto Mac Craken.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formal para amparar o pedido falimentar com base na
impontualidade
Sentença reformada
Ônus sucumbenciais
atribuídos à autora Recurso provido4.

No caso dos autos, ressalta-se, embora a autora tenha
juntado certidões do tabelião afirmando intimação pessoal, não há qualquer
demonstração de tentativa de diligência na sede do estabelecimento
empresarial da devedora e indicação correta das pessoas que,
supostamente, receberam os acenados e-mails.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, elevo a verba honorária a 17% do valor da causa, em razão do
trabalho adicional recursal.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
4 TJSP; Agravo de Instrumento 2049916-42.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Branca - Vara Única; Data
do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro: 22/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.406
Apelação Cível no 1000477-93.2017.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelantes: Jose Antonio Brant de Carvalho e Felisberto Brant de Carvalho
Neto
Apelado: Usina Rio Pardo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento lançado pelo i. Relator e o
faço pelos motivos que ora apresento.
O voto apresentado afirma que os instrumentos de
protestos em fl. 16-19 certificam a realização de intimação pessoal da
devedora, sem identificar o receptor e, posteriormente o cartório de protesto
informa distintamente àquela informação que as intimações teriam ocorrido
por telefone e e-mail , nos termos da certidão em fl. 168 (sic, fl. 148).
O voto afirma que “não há qualquer demonstração de
tentativa de diligência na sede do estabelecimento empresarial da devedora
e indicação correta das pessoas que, supostamente, receberam os acenados e-
mails ”.
Quanto a esse fundamento, contido na r. sentença (fl.
179) e no voto do Relator, observa-se que, na contestação apresentada, a
devedora não nega a ciência da dívida e dos protestos, defende-se com
argumentos de “carência de fundamentação jurídica” (fl. 49), “desvio de
função do pedido de falência” (f. 50), “nulidade de citação” (fl. 55) e
“irregularidade na formalização do protesto” porque “não atendida a
exigência de protesto pra fins falimentares” (fl. 59) porque não entregue a
pessoa do representante legal; “aplicação do princípio da menor onerosidade
ao devedor” (fl. 63); “ausência da impontualidade injustificada” (fl. 67), em
que confessa o não pagamento “em virtude da ocorrência de evento climático
imprevisível” (fl. 67) etc.
Os apelantes informam que houve identificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa que recebeu a intimação (fl. 144). A certidão de fl. 148, com fé pública
descreve as diligências realizadas pelo cartório de protesto.
Ora, se a própria citação para responder às ações
promovidas no Poder Judiciário pode ser realizada por meio eletrônico, não
poderia a notificação de protesto ser realizada por essa via?
A devedora, na verdade, confessa a ciência do protesto
(apenas afirma que a notificação deveria ter sido entregue aos
administradores) e busca defender-se sob o argumento de que o não
pagamento dos títulos sua confessada impontualidade se justifica pela
ocorrência de geadas. Evidente, portanto, que os requisitos legais mostram-
se presentes para o decreto falimentar.
A solução, porém, a esta altura, é outra.
Com o pedido recuperatório os créditos existentes
sujeitar-se-ão ao Plano Recuperatório e, portanto, a extinção do pedido
falimentar se dá por fato superveniente, devendo a recuperanda arcar com
os custos do processo e a verba honorária imposta porque foi ela quem deu
causa ao processo ao deixar de pagar pontualmente seus débitos.
Em razão do exposto, julgou extinto o pedido de falência
em razão de fato superveniente e inverto os ônus de sucumbência.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
108201F9
5
6
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
1083E488
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000477-93.2017.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.